Tribunal: TJDFT
Processo: 0751088-30.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-06
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o benefício da gratuidade de justiça pleiteado pelo agravante.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal consiste em saber se o recorrente faz jus à benesse, apesar de ter juntado aos autos extratos bancários que demonstram o recebimento de valores superiores a R$8.000,00 (oito mil reais).
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não dispondo a lei de critérios objetivos para aferição da hipossuficiência necessária para a concessão de gratuidade de justiça, a análise judicial deve ser feita no caso concreto, mostrando-se plausível a adoção, inclusive, dos critérios adotados pela Defensoria Pública do Distrito Federal, constantes na Resolução n. 271/2023.
4. O agravante aufere renda acima dos 5 (cinco) salários mínimos estipulados na Resolução n. 271/2023 da DPDF e bastante superior à média nacional e distrital, pois, consoante Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios – Contínua realizada pelo IBGE, de se registrar que o rendimento domiciliar per capita do Brasil ficou em R$1.893,00 (um mil oitocentos e noventa e três reais) em 2023 e, no Distrito Federal, em R$3.357,00 (três mil trezentos e cinquenta e sete reais).
5. Acrescenta-se não ter demonstrado possuir gastos extraordinários capazes de comprometer a sua subsistência, como a existência de dependentes, despesas médicas com tratamento de saúde ou o pagamento de remédios de alto custo.
6. O endividamento espontâneo não constitui fundamento suficiente ao deferimento da gratuidade de justiça, haja vista o referido benefício se destinar a assegurar, aos verdadeiramente pobres, o pleno acesso ao Poder Judiciário, garantia fundamental no Estado Democrático de Direito. Precedentes do e. TJDFT.
7. Se há elementos nos autos capazes de infirmar a declaração de hipossuficiência financeira declarada pelo agravante, impositivo o indeferimento do pedido de gratuidade de justiça.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso conhecido e desprovido.